Tribunal: CARF
Processo: 13855.721308/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.721308/2015-78
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3402-007.327 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALD AUTOMOTIVE S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
O artigo 65 do Regimento Interno do CARF estabelece que somente cabem embargos
de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e seus fundamentos ou quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado. Não sendo constatados tais vícios, não merece ser
conhecido o recurso, devendo a irresignação da parte a ser abordada por recurso
apropriado, na forma regimental.
Embargos não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721308/2015-78
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721308/2015-78

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela Fazenda Nacional em
desfavor do Acórdão 3402-005.231, proferido em 22 de maio de 2018, cujos fundamentos que
embasaram a referida decisão podem ser resumidos na Ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2010 a 31/12/2011
Ementa:
NULIDADE DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Respeitados pelo Fisco os princípios da motivação, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, é improcedente é alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/04/2010 a 31/12/2011
Ementa:
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. GERENCIAMENTO
DE
FROTAS.
CONFIGURAÇÃO
DESTA
ESPECÍFICA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL COMO SERVIÇO.
A atividade de gerenciamento de frotas de veículos vai muito além da simples "locação"
de veículos, motivo pelo qual se configura como serviço e autoriza o creditamento
daqueles insumos indispensáveis para a realização do objeto social da empresa.
COFINS. CRÉDITOS. GERENCIAMENTO DE FROTAS. DEPRECIAÇÃO. TAXA
MENSAL. VALOR DE AQUISIÇÃO DO BEM.
Na atividade de gerenciamento de frotas os veículos adquiridos são equivalentes à
máquinas, o que autoriza a apuração de créditos da Cofins à taxa de 1/48 (um quarenta e
oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2010 a 31/12/2011
Ementa:
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Através da decisão embargada, acordaram os membros deste Colegiado, por
maioria de votos, em dar provimento ao Recurso, vencidos os conselheiros Waldir Navarro
Bezerra (relator), Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Sousa Bispo. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Diego Diniz Ribeiro.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721308/2015-78

Nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 1314-1318, assim alegou a
Embargante no recurso em análise:
Nos Embargos de Declaração (Doc. fls. 1308 a 1311), a Representação Jurídica
da Fazenda Nacional acusa a ocorrência de omissão no Acórdão embargado. Em
síntese, a Fazenda Nacional argumenta que:
(i)
o voto vencido teria mantido integralmente a autuação, por entender que a
atividade da contribuinte é a locação do veículo, e que a legislação regente prevê
o direito de crédito somente na hipótese de aquisição de bens e serviços
utilizados como insumo na “prestação de serviços”, e não com o termo
“atividade empresarial; e
(ii)
o voto vencedor, diversamente, teria entendido que a atividade empresarial do
contribuinte não seria mera locação de veículos, mas sim atividade de
gerenciamento de frota de veículos, em que a locação de tais veículos seria
apenas um dos componentes do seu escopo empresarial.
Entretanto, sustenta a embargante que “em clara omissão, o voto vencedor
deixou de proceder a essa análise casuística dos itens considerados como
insumos, que foram afastados pela fiscalização: (a) seguro da frota, (b) locação
de carro reserva e (c) assistência 24 horas”, tendo se limitado a “descaracterizar
a atividade empresarial como locação de veículos, para enquadrá-la como
prestação de serviços”, sem demonstrar a subsunção das mencionadas glosas ao
conceito de insumo. Aduz, dessa maneira, que (fls. 1310):
“Necessário salientar que, a autuação registrou que ainda que a atividade de locação
fosse compreendida como prestação de serviços, tais encargos com (a) seguro da
frota, (b) locação de carro reserva e (c) assistência 24 horas, não seriam considerados
insumos, o que, por si só, afastaria o direito de crédito da Recorrente, nos termos do
inciso II dos artigos 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
O voto apesar de afastar as glosas feitas pela fiscalização, não mencionou na
fundamentação, nem tampouco, trouxe fatos e fundamentos pelos quais entendeu
casuisticamente, pelo afastamento das glosas quanto a (a) seguro da frota, (b) locação
de carro reserva e (c) assistência 24 horas retenção, em nítida omissão.
Dessa forma, restou omisso o acórdão, uma vez que não se pronunciou
especificamente acerca da reversão das glosas perpetradas pela fiscalização, (a)
seguro da frota, (b) locação de carro reserva e (c) assistência 24 horas, limitando-se,
tão somente, a reversão das glosas ao reconhecimento da atividade empresarial da
contribuinte como de prestação de serviço”.
O recurso foi admitido através do despacho de fls. 1314-1318, pelo qual assim
restou fundamentado:
Os vícios de omissão que rendem ensejo aos embargos de declaração se referem à falta
de análise de argumentos de defesa ou à falta de análise de algum fato ou circunstância
existente no processo e que tenha passado ao largo do debate quando da deliberação por
parte do colegiado.
Da leitura atenta da decisão embargada, vejo que o voto vencedor conduziu ao
entendimento de que “a disponibilização do veículo propriamente dito é apenas um dos
itens indispensáveis para a efetiva realização do serviço prestado pela recorrente, qual
seja, o gerenciamento de frotas de veículos” e que “a atividade desempenhada pelo
contribuinte efetivamente configura serviço, o que lhe garante créditos de PIS e
COFINS”.
Manifestou-se o entendimento de que “a definição de insumo se dá no âmbito da
concretude e deve levar em consideração a particular atividade empresarial
desenvolvida pelo contribuinte e, consequentemente, a importância do bem/serviço
creditado no processo produtivo, premissa esta adotada no presente voto”. Não
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721308/2015-78

obstante, como assevera a Fazenda Nacional, no voto vencedor deixou-se de abordar
especificamente os itens considerados como insumos e afastados pela fiscalização: (a)
seguro da frota, (b) locação de carro reserva e (c) assistência 24 horas, razão pela qual
entendo que se constata a presença de elementos indiciários suficientes para a admissão
dos aclaratórios.
Foi oportunizada a manifestação da Embargada sobre o recurso, o que ocorreu
através da petição de fls. 1349 a 1358.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 1361, o processo foi sorteado
para esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Dos pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do despacho de admissibilidade, o recurso é tempestivo.

2. Da omissão apontada
2.1. Alega a Embargante que:
O voto vencedor limitou-se a descaracterizar a atividade empresarial como
locação de veículos, para enquadrá-la como prestação de serviços, mas não
demonstrou a subsunção das mencionadas glosas ao conceito de insumo, o que
é imperioso.
Necessário salientar que, a autuação registrou que ainda que a atividade de
locação fosse compreendida como prestação de serviços, tais encargos com (a)
seguro da frota, (b) locação de carro reserva e (c) assistência 24 horas, não
seriam considerados insumos, o que, por si só, afastaria o direito de crédito da
Recorrente, nos termos do inciso II dos artigos 3° das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003.
Observo que o Despacho de fls. 1314-1318 admitiu os Embargos em análise,
ressalvando que a omissão apontada reclama a apreciação da Turma Julgadora, a quem
caberá decidir quanto à necessidade de saneamento e apreciação do mérito deste recurso.
A Embargante sustentou que o voto, apesar de afastar as glosas feitas pela
fiscalização, não mencionou na fundamentação, nem tampouco, trouxe fatos e fundamentos
pelos quais entendeu, casuisticamente, pelo afastamento das glosas quanto a (a) seguro da frota,
(b) locação de carro reserva e (c) assistência 24 horas retenção, em nítida omissão.
Sem razão à Recorrente.
Da análise do Acórdão recorrido, é possível identificar que o Conselheiro Relator,
ao fundamentar o voto vencedor que conduziu a solução do litígio, observou pela análise das
glosas referentes ao seguro da frota, locação de carro reserva e assistência 24 horas retenção.
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721308/2015-78

Reproduzo abaixo as razões adotadas no voto que conduziu a decisão
embargada, as quais são suficientes para afastar a arguição de vício de omissão na forma
apontada em Embargos Declaratórios:

Da glosa dos créditos dos incisos II dos artigos 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03

(i)
Créditos de PIS e COFINS e a ideia de insumo

2. Para a devida resolução do presente caso, mister se faz, nesse instante, fixar algumas
premissas a respeito da não-cumulatividade do PIS e da COFINS e que serão essenciais
para a resolução da presente demanda.

3. A respeito deste assunto já tive a oportunidade de me manifestar no âmbito
acadêmico1, razão pela me valho de algumas considerações lá desenvolvidas no presente
voto, in verbis:
(...)
4. Partindo desta análise crítica de como o debate é tratado entre fisco e contribuintes,
proponho que a análise da não-cumulatividade no âmbito do PIS e da COFINS seja
realizada com especial ênfase do caso em concreto. Assim, concluo no citado texto
doutrinário:

(...)

5. Tais conclusões não são diferentes daquelas alcançadas por este Tribunal
administrativo para fins de resolução do problema aqui exposto. O CARF possui
consagrada jurisprudência no sentido de que a ideia de insumo para fins de
não-cumulatividade do PIS e da COFINS é uma solução intermediária àquela defendida
por fisco e contribuintes, levando em consideração, em especial, a atividade empresarial
perpetrada pelo contribuinte e as realidade do seu processo produtivo. Nesse sentido,
inclusive, é a posição sedimentada da Câmara Superior deste Tribunal administrativo, já
na sua nova composição, conforme se observa da seguinte ementa:

(...)

6. Patente está, portanto, que a definição de insumo se dá no âmbito da concretude e deve
levar em consideração a particular atividade empresarial desenvolvida pelo contribuinte
e, consequentemente, a importância do bem/serviço creditado no processo produtivo,
premissa esta adotada no presente voto.

(i)
Dos créditos glosados e a atividade empresarial do contribuinte

1.
Tecidas as considerações preambulares alhures, mister se faz
destacar que a atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente não se resume a uma
simples locação de veículos, indo, pois, para muito além disso. Em suma, trata-se de uma
atividade de gerenciamento de frota de veículos em que, a locação de tal bem, é apenas
um dos componentes do seu escopo empresarial.

2.
Conforme se observa dos documentos acostados nos autos, em
especial os contratos firmados pela recorrente com os seus clientes (v.g., fls. 471 e
s.s.), é possível observar que a atividade prestada pelo contribuinte consiste nas
segunites etapas: (i) elaboração de análise e promoção de estudo da demanda do seu
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.327 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721308/2015-78

cliente em relação à frota de veículos vis a vis da atividade empresarial desenvolvida; (ii)
análise de crédito e risco para fins de verificar a viabilidade da operação; (iii) tomando
por base tais estudos, apontamento quanto à quantidade e à qualidade necessária da frota
de veículos que devem ser empregadas pelo seu cliente, bem com o tempo mínimo de
uso; (iv) aquisição junto às montadoras dos veículos que serão destinados ao contratante
da recorrente; (v) customização de tais veículos adquiridos; (vi) disponibilização de tais
veículos no local designado pelo cliente; (vii) realização de manutenções preventivas e
corretivas nas frotas disponibilizadas, além de serviços de guincho, troca de pneus,
chaveiros e assistência 24 horas, inclusive com a disponibilização de veículos em
substituição que atendam às especificidades da demanda do cliente da recorrente;
(viii) processamento das multas de trânsito recebidas, inclusive com o seu pagamento
para ulterior ressarcimento; (ix) gerenciamento da contratação de seguros; e, por fim
(x) elaboração de relatórios gerenciais acerca do desempenho e utilização da frota.

Diante deste quadro, resta claro que a disponibilização do veículo propriamente dito
é apenas um dos itens indispensáveis para a efetiva realização do serviço prestado
pela recorrente, qual seja, o gerenciamento de frotas de veículos. Logo, a
atividade desempenhada pelo contribuinte efetivamente configura serviço, o que lhe
garante créditos de PIS e COFINS.

3.
Com base em tais assertivas, afasta-se a fundamentação adotada pelo
acórdão recorrido, no sentido de que a atividade empresarial desenvoilvida pelo
recorrente seria de locação de veículos, o que não configuraria serviço, nos termos
da súmula vinculante n. 31, do STF, e, por isso, não daria ensejo aos créditos
indevidamente glosados pela fiscalização. (sem detaques no texto original)

Denota-se que o voto vencedor expressa a análise das atividades oferecidas pela
Autuada por meio dos contratos anexados aos autos, resultando na conclusão de que são as
mesmas indispensáveis para o gerenciamento da frota de veículo, nos termos igualmente
analisados quanto à conceituação de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
Constata-se que a decisão, inclusive, menciona que a disponibilização do veículo
propriamente dito é apenas um dos itens indispensáveis para a efetiva realização do serviço
prestado pela Recorrente, dentre aqueles elencados como essencial para o desenvolvimento de
suas atividades.
Entendo que reanalisar as glosas em questão implicaria em revolvimento do
conjunto fático-probatório e rediscussão do litígio, o que não é permitido pela via aclaratória,
mas tão somente por meio de recurso à Câmara Superior, na forma regimental.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos Embargos de Declaração da
Fazenda Nacional.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital